Tribunal: TJDFT
Processo: 0711539-94.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711539-94.2021.8.07.0007 RECORRENTE: SICOOB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA RECORRIDA: WELMA DE JESUS ANANIAS DA FONSECA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À INICIAL. NÃO CUMPRIDA. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE. ADEQUAÇÃO. EFETIVIDADE. CABÍVEL A TODOS OS SUJEITOS DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA. 1.Demonstrado que o autor, apesar de ter sido regularmente intimado, não trouxe aos autos informações acerca da localização do veículo objeto da avença, nem tampouco requereu a conversão do feito em execução, o feito deve ser extinto sem exame do mérito, com fulcro no art. 485, IV, do CPC, por ausência de pressupostos válidos e regular do processo. 2. Mesmo com a informação de suposta localização do veículo na comarca de Águas Lindas - GO, o autor quedou-se inerte, pois não requereu ao juízo local a diligência de busca e apreensão, conforme dispõe a nova redação do art. 1o §12 do Decreto-lei 911/69, dada pela Lei 13.043/2014. 3. Os princípios da celeridade, adequação e efetividade, bem como todos os princípios gerais do direito, são destinados a todos os sujeitos do processo (art. 6o do CPC), de modo a inviabilizar a pretensão de fazer recair a sua observância exclusivamente sobre o Poder Judiciário. 3. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. A recorrente alega negativa de vigência ao artigo 485, inciso III, § 1o, do Código de Processo Civil, e ao Decreto-Lei 911/69, com alterações da Lei no 13.043 de 2014, ao argumento de que deveria ter ocorrido intimação pessoal antes de se extinguir o feito por ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados de Tribunais Estaduais, e desta Corte de Justiça, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O apelo especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 485, inciso III, § 1o, do CPC, uma vez que restou assentado no acórdão vergastado: “No caso em apreciação, a parte apelante foi intimada a emendar a inicial por várias vezes, bem como a trazer aos autos o endereço correto do veículo objeto da avença. No mesmo sentido, teria sido facultado ao apelante formular o requerimento da diligência de busca e apreensão na comarca de Águas Lindas – GO, (...) bem como a requerer a conversão do feito em execução, chamado estatal oportunizado pelo juízo de origem por diversas vezes, conforme se observa nas decisões de (IDs 46716347, 46716351, 46721009, 46721016, 46721030, 46721047, 46721053, 46721055, 46721058, 46721063 e 46721069). Além disso, o processo se arrasta desde meados de 2021 sem que haja efetividade nas diligências empreendidas. Diante do não atendimento, sobreveio a r. sentença de extinção do processo (Id 46721060)” (ID 49327468). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado na suposta ofensa ao Decreto-Lei 911/69. Isso porque “A falta de particularização, no Recurso Especial, interposto pela alínea ‘a’ do permissivo constitucional, dos dispositivos de lei federal pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgRg no REsp 1950377/CE, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, DJe 22/11/2021). A corroborar: (REsp 1.891.923/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe 16/2/2023). Da mesma forma, o inconformismo não deve seguir quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 2.259.803/RS, relator Ministro Herman Benjamin, DJe 28/6/2023. Demais disso, “observa-se que paradigma oriundo do mesmo Tribunal prolator do acórdão recorrido não permite a análise da insurgência pela alínea c do permissivo constitucional, nos termos da Súmula 13 do STJ" (AgRg no AREsp 2.293.053/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe 16/6/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027